Tribunal: TJDFT
Processo: 0719829-58.2022.8.07.0009
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO E CARTÃO DE CRÉDITO. VENCIMENTO ANTECIPADO. PREVISÃO. VALIDADE. ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA. TERMO INICIAL. IMPONTUALIDADE. REFORMA DA SENTENÇA.

1. É válida a estipulação, pelos contratantes, de cláusula de vencimento antecipado das obrigações em caso de inadimplemento, de modo a tornar possível a exigibilidade da integralidade da dívida antes do termo inicialmente pactuado.

2. Admitido o vencimento adiantado, cabível o redimensionamento da dívida para determinar a atualização do crédito a partir da verificação de impontualidade do devedor.

3. Recurso provido.